Tribunal: TJDFT
Processo: 0746393-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSPORTE PÚBLICO. PASSE LIVRE. UTILIZAÇÃO INDEVIDA. SUSPENSÃO DO USO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão autoral em ver desbloqueado seu cartão PCD com acompanhante bem como em ser indenizada por dano material.

2. Na origem, a autora, ora Recorrente, informou que é pessoa com deficiência e que o seu Passe Livre restou bloqueado por alegado uso indevido. Sustentou que precisa do cartão especial para acessar os transportes públicos com gratuidade e que o bloqueio tem dificultado suas idas para a APAE.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte Recorrente vez que assistida pela Defensoria Pública. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. Em sua insurgência, a Recorrente aduz que é pessoa com deficiência, portadora de TDAH e que, por desconhecer as regras de utilização do cartão passe livre, excedeu o número de passagens, sendo o benefício do cartão especial suspenso por um ano. Sustenta que a suspensão deu-se de forma ilegal, excessiva e desproporcional. Argumenta, ainda, que a suspensão do cartão de transporte inviabiliza o exercício de seus direitos fundamentais. Assim, pretende o imediato desbloqueio do seu cartão de passe livre especial.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise do pedido de reativação do cartão PCD com acompanhante da parte Recorrente.

6. O Ministério Público de Distrito Federal e Territórios manifestou-se pelo não provimento do Recurso Inominado (ID 56172931).

7. Nos termos do art. 87 da Lei Distrital no 4.317/2009, que institui a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência, consolida as normas de proteção e dá outras providências, o direito ao transporte gratuito da pessoa com deficiência será assegurado no sistema de transporte público coletivo (ônibus), no sistema de transporte público coletivo alternativo (vans) e no metrô por meio do passe livre, concedido e utilizado de acordo as condições estabelecidas. Dentre as condições, destaca-se que “o cartão de passe livre fornecido pelo órgão competente do Poder Executivo é intransferível.”

8. A Lei Distrital n°4.582/2011, por sua vez, estabelece que os cartões especiais destinados às pessoas com deficiência são de uso pessoal e intransferível e o uso indevido do benefício da gratuidade no transporte público coletivo sujeita o infrator a sanções, inclusive com o bloqueio do cartão do beneficiário.

9. Consta dos autos que a Recorrente restou notificada, com suporte no "Extrato de Conta Corrente do Cartão" (110989705) e no "Demonstrativo de Detalhamento do Uso de Cartão Trilha" (110989767), quanto ao uso indevido (utilização além dos limites diários estabelecidos em lei e práticas de venda do benefício tarifário), do cartão PCD COM ACOMPANHANTE - TDMax no 728432. Consta, ainda, o indeferimento da defesa prévia apresentada e, em razão da ausência de apresentação de recurso, foi determinada a suspensão do benefício bem como o ressarcimento, aos cofres públicos, dos valores utilizados indevidamente.

10. Constatadas, mediante processo administrativo, irregularidades na utilização do benefício concedido à Recorrente, afasta-se qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade, passível de correção, do ato administrativo que suspendeu o benefício por 12 (doze) meses, principalmente a se considerar as variadas utilizações indevidas além dos limites diários estabelecidos em lei e, ainda, a venda do benefício. Precedente: (Acórdão 1769716, 07017670620238070018, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

11. Ressalte-se que, a despeito de a usuária ser pessoa com deficiência e hipossuficiente, não se afasta a obrigatoriedade do bom uso do benefício a ela concedido, bem como da aplicação da legislação de regência.

12. Recurso conhecido e não provido.

13. Condenada a Recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.